Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-23.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH PARA O ADQUIRENTE. ATO DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO DETRAN/DF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA RECONHECIDA. PEDIDO QUE NÃO SE LIMITA AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO DETRAN/DF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PARTICULAR: PRESSUPOSTO PROCESSUAL RESTAURADO COM A REINCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por A. M.A. em face de R.S.M. (1o recorrido) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal — DETRAN/DF (2o recorrido), em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) alienou ao 1o recorrido o veículo Chevrolet Classic LS, placa HOK9418, RENAVAM 00469679212, em 08/08/2019, data em que ocorreu a tradição do bem, conforme ATPV (Doc. 4 — ID 82295788); (ii) o 1o recorrido firmou, na mesma data, contrato de alienação fiduciária em garantia com o Santander Brasil Administradora de Consórcio, assumindo o gravame sobre o veículo (Doc. 5 — ID 82295789); (iii) o 1o recorrido não providenciou a transferência do registro junto ao DETRAN/DF, de modo que o veículo permaneceu cadastrado em nome da recorrente; (iv) em consequência, a recorrente passou a receber autos de infração, cobranças de IPVA, licenciamento e multas, acumulou pontos negativos em sua CNH e teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito e em cartório de protesto; (v) tentou solucionar extrajudicialmente a questão durante quatro anos, conforme histórico de mensagens trocadas com o réu. Por essas razões, a recorrente requereu: (a) transferência imediata da propriedade do veículo para o nome do 1o recorrido, mediante expedição de ofício ao DETRAN/DF; (b) transferência dos pontos de CNH relativos às infrações posteriores a 08/08/2019 para a CNH do 1o recorrido; (c) baixa das anotações nos órgãos de proteção ao crédito e no Cartório de Protesto de Nova Lima/MG; (d) condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.104,81; (e) indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00; (f) subsidiariamente, restituição de eventuais valores pagos em execuções fiscais.

2. Sobreveio sentença (ID 82296616) que: (a) reconheceu a inépcia da petição inicial em relação ao DETRAN/DF, por ausência de causa de pedir — sob o fundamento de que nenhum fato narrado atribui conduta ilícita à autarquia, sendo o dever de transferência exclusivo do adquirente; e (b) extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao particular, por ausência de pressuposto processual de validade, dado que, afastada a presença da autarquia, o juízo especial fazendário perderia competência para processar a lide exclusivamente privada.

3. A recorrente se insurge alegando, em síntese que o DETRAN/DF é parte legítima e necessária, pois há pedido expresso de expedição de ofício ao órgão para transferência da titularidade do veículo e dos pontos da CNH — atos que só podem ser praticados pela autarquia; a sentença que vier a ser proferida atingirá diretamente a esfera jurídica do DETRAN/DF, configurando litisconsórcio passivo necessário (art. 115, II, do CPC), sob pena de ineficácia da decisão (art. 506 do CPC); há precedentes do próprio TJDFT — em especial das Turmas Recursais Reunidas (Acórdãos 1844622 e 2063385) — reconhecendo a competência do Juizado da Fazenda Pública e a necessidade da presença do DETRAN/DF em demandas dessa natureza.

4. Foram apresentadas contrarrazões por ambos os recorridos. O DETRAN/DF (ID 82296622) pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de interesse jurídico da autarquia na relação entre particulares e a impossibilidade jurídica de imposição de transferência — ato complexo que exige vistoria do veículo —, além de mencionar o Tema 1.118 do STJ quanto à responsabilidade solidária por tributos. O 1o recorrido (ID 82296628) reiterou os fundamentos da sentença, afirmando que o dever de transferência é exclusivamente do adquirente e que, sem o DETRAN/DF, não há competência fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o DETRAN/DF possui legitimidade passiva na presente demanda, especialmente diante do pedido expresso de transferência de pontos de CNH — ato de atribuição exclusiva da autarquia, que não se confunde com mero cumprimento de decisão judicial; (ii) a exclusão do DETRAN/DF autoriza o reconhecimento de ausência de pressuposto processual em relação ao particular, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito; e (iii) há causa de pedir suficientemente articulada em relação ao DETRAN/DF para afastar o reconhecimento de inépcia da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser examinada sob a ótica conjunta do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997 — CTB), do Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015 — CPC) e da Lei n.o 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tendo em vista que a lide envolve simultaneamente obrigações de natureza privada (inadimplemento contratual do adquirente) e providências de cunho administrativo (alteração cadastral e de pontuação no prontuário do veículo e da CNH).

7. O art. 123, § 1o, do CTB estabelece que, transferida a propriedade do veículo, o adquirente tem o prazo de 30 dias para adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo junto ao órgão executivo de trânsito. O art. 134 do mesmo diploma impõe ao alienante a comunicação da venda no prazo de 60 dias, caso o adquirente não o faça, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades. O art. 120 do CTB atribui ao DETRAN/DF a competência para o cadastramento, registro e controle dos veículos, incluindo a averbação de infrações, pontuações na CNH e transferência de titularidades administrativas. O art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009 estabelece que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde instalado, é absoluta.

8. Feito esse panorama normativo, passo à análise do caso concreto. Quanto ao pedido de transferência de pontos da CNH e à legitimidade do DETRAN/DF. A recorrente formulou, de maneira expressa e autônoma, o pedido de transferência, para a CNH do 1o recorrido, dos pontos relativos às infrações de trânsito cometidas após 08/08/2019. Esse pedido não é simples reflexo ou consequência lógica da condenação do particular: a averbação ou modificação de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação é ato administrativo vinculado à competência exclusiva do DETRAN/DF, insuscetível de ser praticado pelo adquirente por vontade própria ou por força de decisão judicial que só o vincule. Diferentemente do pedido de transferência de titularidade do veículo — que, em tese, poderia ser cumprido pelo particular mediante apresentação da documentação ao órgão de trânsito —, a modificação dos registros de pontuação na CNH demanda pronunciamento e atuação direta da autarquia. Esse entendimento foi adotado por esta 1a Turma Recursal no recente Acórdão 2110323 (Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 15/04/2026, pub. DJe 22/04/2026), no qual se assentou que, quando há pedido de transferência de débitos de infrações de trânsito e desvinculação de pontuação — que somente pode ser promovida pelo DETRAN/DF —, impõe-se a inclusão da autarquia no polo passivo da demanda, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. O mesmo raciocínio foi adotado pelas Turmas Recursais Reunidas nos Acórdãos 1844622 (j. 16/04/2024, por maioria) e 2063385 (j. 03/11/2025, por unanimidade), que reafirmaram: "se a pretensão da parte autora envolve expedição de ordem ao Detran/DF [...], a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública." Não ignoro a existência de precedentes desta mesma Turma em sentido contrário (Acórdãos 2095712, 2029816, 2013747 e 2011022), nos quais se entendeu pela ilegitimidade do DETRAN/DF quando sua participação seria mera decorrência lógica do pedido principal dirigido ao particular. Contudo, esses precedentes tratam de situações em que o DETRAN figurava apenas como executor subsidiário da ordem de transferência de titularidade — hipótese distinta da presente, onde há pedido autônomo de modificação de pontuação na CNH, ato que é de competência exclusiva e irrenunciável da autarquia, que não pode ser suprida por qualquer outra providência do particular.

9. Quanto à causa de pedir em relação ao DETRAN/DF e à inépcia da inicial. A recorrente, ao cumprir determinação judicial (ID 82296615), apresentou emenda à inicial que articulou adequadamente a relação fática com a participação do DETRAN/DF: a autarquia é responsável pela manutenção dos registros cadastrais do veículo e dos assentamentos de infrações e pontuações na CNH da autora; a manutenção desses registros em nome da recorrente — após a tradição do bem — tem causado prejuízos concretos, demonstrados pelos documentos de IDs 82295792 a 82295803; e somente o DETRAN/DF tem atribuição legal para proceder à modificação desses registros. Há, portanto, causa de pedir juridicamente articulada e correspondência entre os fatos narrados e os pedidos formulados em relação à autarquia. Não se configura inépcia por ausência de causa de pedir (art. 330, § 1o, I, do CPC).

10. Quanto à extinção do processo em relação ao particular. Mantida a presença do DETRAN/DF no polo passivo, desaparece o fundamento da extinção em relação ao 1o recorrido R. S. M.: a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, Lei n.o 12.153/2009) está preservada pela participação da autarquia, de modo que não subsiste a ausência de pressuposto processual reconhecida pela sentença.

11. Quanto ao exame do mérito e à vedação à supressão de instância. As questões de fundo — procedência dos pedidos de obrigação de fazer, de transferência dos pontos de CNH e das indenizações por danos materiais e morais — não foram examinadas pelo juízo de origem, que se limitou a extinguir o feito sem resolução do mérito. Avançar sobre o mérito nesta sede implicaria supressão de instância, vedada pelo sistema recursal dos Juizados Especiais. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento.

12. Registro, por dever de completude, que o argumento do DETRAN/DF de impossibilidade jurídica de imposição de transferência — por se tratar de ato complexo que exige vistoria — e a tese de solidariedade tributária (Tema 1.118/STJ) são questões de mérito que, se e quando suscitadas, deverão ser enfrentadas pelo juízo de primeiro grau. Não são aptas, neste momento, a afastar a legitimidade passiva da autarquia ou a inviabilizar o prosseguimento do feito.

13. A sentença deve ser anulada em ambos os capítulos, porque: (a) reconheceu indevidamente a inépcia da inicial em relação ao DETRAN/DF, ignorando que o pedido de transferência de pontos de CNH demanda atuação exclusiva da autarquia, não se tratando de mero cumprimento de ordem judicial pelo particular; e (b) extinguiu o processo em relação ao particular com base em pressuposto que se demonstra inexistente com a manutenção da autarquia no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO

14. Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito, dou provimento para: (a) anular integralmente a sentença proferida nos autos (ID 82296616), afastando tanto o reconhecimento de inépcia da petição inicial em relação ao DETRAN/DF quanto a extinção do processo em relação ao 1o recorrido Roberto Silva Mendes; (b) determinar o retorno dos autos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para regular processamento, com a manutenção do DETRAN/DF no polo passivo.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.